Tribunal: TJSP
Processo: 1010692-85.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Indenização. Aquisição de imóvel em construção. Por ocasião da compra, fora exibida planta interna da unidade autônoma, constando ângulos retos. No momento da entrega das chaves, em alguns cantos ocorrera modificação, pois se apresentavam chanfrados. Alteração referida limitara a disposição de eletrodomésticos na cozinha. Danos morais caracterizados, inclusive 'in re ipsa'. Relação de consumo se

Ementa:
Indenização. Aquisição de imóvel em construção. Por ocasião da compra, fora exibida planta interna da unidade autônoma, constando ângulos retos. No momento da entrega das chaves, em alguns cantos ocorrera modificação, pois se apresentavam chanfrados. Alteração referida limitara a disposição de eletrodomésticos na cozinha. Danos morais caracterizados, inclusive 'in re ipsa'. Relação de consumo se faz presente. Ré responde pelos riscos da própria atividade - fortuito interno. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010692-85.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PARQUE
PREMIATTO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelado GILBERTO MARTIMIANO
DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010692-85.2019.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.010.692-85.2019.8.26.0451
Apelante:
PARQUE PREMIATTO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Apelado:
GILBERTO MARTIMIANO DA SILVA JÚNIOR
Comarca:
PIRACICABA
Voto n.o 44.963
Indenização. Aquisição de imóvel em construção. Por
ocasião da compra, fora exibida planta interna da unidade
autônoma, constando ângulos retos. No momento da
entrega
das
chaves,
em
alguns
cantos
ocorrera
modificação, pois se apresentavam chanfrados. Alteração
referida limitara a disposição de eletrodomésticos na
cozinha. Danos morais caracterizados, inclusive 'in re
ipsa'. Relação de consumo se faz presente. Ré responde
pelos riscos da própria atividade - fortuito interno. Verba
reparatória
compatível
com
as
peculiaridades
da
demanda. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 135/141, que julgou procedente ação de indenização
por danos morais, envolvendo aquisição de imóvel em construção, em que, após
a conclusão da obra, ficou constatada a existência de cantos da unidade
autônoma que não apresentavam ângulos retos, o que teria interferido no projeto
de mobília do imóvel.
Alega a apelante que estão ausentes pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em decorrência
da falta de documentos e informações indispensáveis à propositura da ação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010692-85.2019.8.26.0451 -Voto no
3
seguir disse que o apelado não juntou laudos, atestados e pareceres, a fim de
comprovar que os bens móveis foram danificados, o que impossibilitou ou
dificultou a ampla defesa e o contraditório. Prosseguindo expôs que não houve
dano moral, uma vez que não fora demonstrado nenhum abalo psíquico e a
construção observou as regras exigidas pela municipalidade, reportando-se a
textos legais e trechos de doutrina. Por último, requereu o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 153/163.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame abrange aquisição de imóvel em
construção, portanto, a relação de consumo se faz presente, logo, a apelante
deveria comprovar a integral coincidência entre o que fora exibido ao apelado
por ocasião da compra e o que foi apresentado no momento da entrega das
chaves, porém, apenas tergiversou, desviando o foco da pendência, a ponto de
confessar que alterara o projeto em observância à exigência da municipalidade.
Por outro lado, a vendedora deveria informar, de forma
clara e precisa, ao adquirente da unidade a mudança ocorrida, contudo, nada
existe que demonstre a comunicação correspondente, por conseguinte, não fora
levado em consideração o dever de informação e transparência.
Com efeito, não se vislumbra a exigência de pareceres,
laudos ou outros itens que constaram das razões do recurso, uma vez que se
mostra bastante simples a demanda, ou seja, caberia ao polo passivo cumprir o
que fora pactuado, todavia, sequer indícios de prova trouxe para tanto, uma vez
que optou por atribuir a terceiro a origem da alteração unilateral na construção,
como demonstram as fotos de págs. 63/64.
Destarte, os pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo se fazem presentes, não se identificando
cerceamento de defesa, mas, ao contrário, o polo passivo expõe manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010692-85.2019.8.26.0451 -Voto no
4
genérica e superficial, deixando de observar o aspecto consumerista da
contratação.
Diante da inobservância do que fora ajustado, o dano moral
está caracterizado, inclusive in re ipsa, haja vista que a ré deve assumir o risco da
própria atividade fortuito interno.
A aquisição de imóvel exige reflexão, bem como projeto
para futura mobília, além de locais específicos para eletrodomésticos ou outros
itens correlatos, o que é facilitado em havendo ângulo reto e causa limitações nas
disposições como a que ocorreu no imóvel em tela.
Desta maneira, o procedimento inadequado da recorrente
ensejou angústia e desgosto ao recorrido, apesar de se tratar de questão
estritamente de direito patrimonial, uma vez que foram cerceadas as disposições
dos componentes que integram o interior da residência.
Este E. Tribunal, em casos análogos, assim se posicionou:
“Compromisso de compra e venda. Indenização por danos
morais. Procedência. Configurada falha na prestação do
serviço, pelas rés. Imóvel entregue à autora em desacordo
com apartamento decorado. Janela colocada de forma
diversa daquela apresentada, impedindo a colocação de
armários e comprometendo a ventilação. Hipótese que
extrapolou mero aborrecimento. Quantum indenizatório.
Fixação em R$10.000,00 apta a reparar o dano causado.
Precedentes
envolvendo
o
mesmo
empreendimento.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível n.o
1.018.175-40.2017.8.26.0451,
Relator
Desembargador
Salles Rossi, Oitava Câmara de Direito Privado, J.
30-07-2019).
“Compra e venda de imóvel. Indenização por danos
morais.
Procedência.
Unidade
entregue
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010692-85.2019.8.26.0451 -Voto no
5
desconformidade com o apartamento decorado visitado por
ocasião da compra. Alterações substanciais. Danos
configurados. Transtornos que ultrapassam os meros
dissabores. Danos morais reconhecidos, excepcionalmente.
Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do
permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte. Majoração da verba honorária. Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
n.o
1.004.584-74.2018.8.26.0451,
Relator
Desembargador
A.C.Mathias Coltro, Quinta Câmara de Direito Privado, J.
28-11-2018).
A verba reparatória fixada em R$10.000,00 se apresenta
compatível com as peculiaridades da demanda, pois afasta o enriquecimento sem
causa em relação ao polo ativo, bem como tem finalidade pedagógica para que o
polo passivo não reitere o comportamento irregular.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso, majora-
se a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, haja vista que a
interposição de recurso impôs ampliação dos trabalhos ao titular da capacidade
postulatória que representa o autor.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294